Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715415-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA AGRAVADO: GERALDO BORGES SOUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por por Glacy Costa contra decisão (ID origem 151766713) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Geraldo Borges Souto (processo n. 0043682-16.2012.8.07.0001), rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 46047046), a agravante, sustenta, em suma, que, em 17/2/2023, teria sido realizada, por oficial de justiça, avaliação de imóvel penhorado nos autos de origem, com apontamento do valor de R$1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). Aduz que seria viável a realização de nova avaliação, porque aquela já realizada na origem não teria observado “aspectos relevantes em relação às características físicas e locacionais do imóvel que o diferenciam em relação aos bens tomados como valores de referência”. Pondera que o avaliador, na origem, teria desconsiderado a tipologia construtiva, a estrutura da edificação e, sobretudo, a localização do imóvel. Defende que o valor indicado pelo oficial de justiça seria vil, o que imporia a necessidade de novo estudo técnico acerca do valor de mercado do bem. Pondera que “o imóvel possui área ampla de 776,00m2, composta por 6 (seis) dormitórios, todos com armário, 5 (cinco) banheiros, área externa com churrasqueira e sauna, piscina, canil, garagem ampla e coberta e extensa área verde”. Assenta que a casa seria localizada no Lago Norte, Brasília-DF, que seria região com elevada valorização de imóveis. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e "reconhecida a inadequação da avaliação realizada devendo ser promovida nova avaliação que reflita o valor de mercado do bem”. Preparo recolhido (ID 46047046). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que a análise quanto à adequação ou não do valor de avalição do imóvel apontado no laudo de ID origem 150535594 demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo da documentação apresentada ao feito de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, o laudo impugnado pela parte agravante fundamentou a avaliação considerando, a princípio, a localização do imóvel, seu estado de conservação e suas características, o que, a princípio, denota a adequação e regularidade do exame técnico. Para além, é importante consignar que a simples menção à possibilidade de o imóvel ser alienado por valor inferior ao que a parte agravante entende cabível não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora